Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-73.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013070-73.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CIRURGIA PLASTICA DR LUIZ GUILHERME LTDA - CNPJ: 09.314.478/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (EMBARGADO), Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CLÍNICA MÉDICA. ISSQN FIXO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município, reformando a sentença para denegar a segurança pleiteada por sociedade médica que buscava o reconhecimento do direito ao recolhimento de ISSQN sob regime fixo. A embargante alegou omissão e contradição, sustentando violação ao contraditório por consulta a informações públicas na internet, necessidade de dilação probatória, ausência de análise quanto à inexistência de filial ativa e omissão quando a forma de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a consulta a informações públicas disponíveis na internet configura violação ao contraditório e produção de prova nova;
(ii)
saber se houve omissão ou contradição quanto à necessidade de dilação probatória;
(iii)
definir a natureza jurídica da denegação da segurança, se com ou sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A consulta a informações públicas constantes do sítio eletrônico institucional da empresa não configura produção de prova nova, mas verificação de fato notório, inserida no poder instrutório do juiz, não havendo violação ao contraditório nem decisão surpresa.

4. O acórdão embargado fundamentou-se em elementos documentais já constantes dos autos, como o contrato social e a natureza da atividade exercida, inexistindo contradição.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória, de modo que a insuficiência probatória conduz à denegação da segurança e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a denegação da segurança implicou extinção do feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
: "1. A consulta a informações públicas disponíveis na internet não configura produção de prova nova nem viola o contraditório, inserindo-se no poder instrutório do juiz. 2. A ausência de prova pré-constituída em mandado de segurança impõe a denegação da ordem e extinção do feito sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 370, 485, VI, e 1.022; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 5o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CIRURGIA PLÁSTICA DR. LUIZ GUILHERME LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, reformando a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado pela ora embargante.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que o julgado baseou-se em fato novo não constante dos autos - consulta ao site atual da empresa (https://olareinstituto.com.br) - sem oportunizar à parte manifestação prévia, em violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 10 e 933 do CPC.

Argumenta ainda que, ao buscar elementos probatórios além daqueles constantes dos autos, o julgador evidenciou a necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança, o que deveria ter resultado na extinção do feito sem resolução de mérito.

Por fim, aponta omissão quanto à análise da inexistência de filial ativa, alegando que a mera previsão contratual não descaracteriza a pessoalidade da prestação dos serviços médicos.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontado aplicando efeito infringente para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da existência ou não dos vícios apresentados nas razões recursais.

Da alegada violação ao contraditório e necessidade de dilação probatória

Em relação a alegada omissão por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, em razão da consulta ao site atual da empresa, não assiste razão à embargante.

A consulta a informações públicas disponíveis na internet não configura produção de prova nova que exija prévia manifestação das partes, mas sim verificação de fato notório e de conhecimento público, acessível a qualquer pessoa, inclusive à própria embargante.

O acesso ao site institucional da empresa embargante constitui mera verificação de informação pública que corrobora os demais elementos já constantes dos autos, notadamente o contrato social e as informações prestadas pelo Município embargado.

Trata-se de exercício do poder instrutório do juiz, previsto no art. 370 do CPC, sem que isso configure surpresa processual ou violação ao contraditório.

Ademais, a consulta ao site atual da empresa não foi o único fundamento do acórdão, que se baseou também em outros elementos constantes dos autos, como a previsão contratual de abertura de filiais (Cláusula Nona do Contrato Social) e a própria natureza da atividade desenvolvida pela embargante, que evidenciam seu caráter empresarial.

No que tange à suposta contradição por necessidade de dilação probatória, também não merece acolhida a irresignação.

A verificação de informações públicas disponíveis na internet não configura dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, mas sim constatação de fato notório que corrobora os elementos já constantes dos autos.

O acórdão embargado formou seu convencimento com base em elementos objetivos e documentais, concluindo pela ausência de demonstração de direito líquido e certo violado da embargante ao regime tributário privilegiado do ISSQN fixo, em razão dos indícios de caráter empresarial de sua atividade, vindicado pela estrutura organizacional complexa e pela atuação por meio de equipe multidisciplinar.

Quanto à alegada omissão sobre a inexistência de filial ativa, o acórdão foi claro ao considerar que a previsão contratual de abertura de filiais, associada aos demais elementos constantes dos autos, idicam o caráter empresarial da atividade desenvolvida pela embargante.

A existência efetiva de filial não foi o único fundamento para afastar o regime tributário privilegiado, mas sim o conjunto de elementos que demonstram possível natureza empresarial da sociedade.

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera tentativa de rediscussão do mérito e modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Do mandado de segurança, da prova pré-constituída e da natureza da extinção e seus efeitos

Como é cediço, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação probatória (art. 1o da Lei no 12.016/2009).

A ausência de prova inequívoca dos fatos alegados impõe a denegação da segurança por inadequação da via eleita, culminando na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

No caso concreto, ao fundamentar a denegação da segurança em elementos que demandariam aprofundamento probatório – como a natureza jurídica das relações entre a impetrante e os demais profissionais que atuam no mesmo espaço, a existência efetiva de filiais, e a caracterização do caráter empresarial da atividade –, o acórdão reconheceu, a impossibilidade de reconhecer os pedidos formulados na inicial sem a dilação probatória (ausência de prova pré-constituída suficiente).

A denegação da segurança por ausência de prova pré-constituída não faz coisa julgada material, permitindo que a parte busque o reconhecimento de seu direito nas vias ordinárias, onde poderá produzir todas as provas admitidas em direito, inclusive perícia, oitiva de testemunhas e outros meios probatórios necessários à demonstração da inexistência de caráter empresarial e do preenchimento dos requisitos para o regime tributário privilegiado.

Portanto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, não para modificar o resultado do julgamento (denegação da segurança), mas para esclarecer a natureza jurídica da extinção, consignando expressamente que se trata de extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009).

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais pertinentes. Não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, como ocorreu no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes quanto ao resultado final (denegação da segurança), mas apenas para integrar o dispositivo do acórdão embargado, esclarecendo que a denegação da segurança implicou na extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstração do direito líquido e certo), nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026